Tribunal: TCU
Processo: 005.300/2026-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Câmara dos Deputados, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/CÂMARA DOS DEPUTADOS para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1716/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de pensão civil emitido pela Câmara dos Deputados, em favor de Marly Pereira Maestrali, e submetido a este Tribunal para fins de apreciação e de registro. Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam que a interessada percebe, cumulativamente, as vantagens de "quintos" e "opção", as quais compõem a estrutura remuneratória submetida ao exame do Tribunal; Considerando ser vedada a percepção cumulativa das vantagens de "quintos" e "opção", conforme disposto no art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990, e art. 7o, parágrafo único, da Lei 9.624/1998; Considerando a jurisprudência assente neste Tribunal, no sentido de que é irregular a acumulação de "quintos" com a vantagem "opção" de que trata o art. 2o da Lei 8.911/1994, mesmo que a interessada tenha satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/1990 até 18/1/1995 e implementado os requisitos para aposentadoria até 16/12/1998, data de edição da Emenda Constitucional 20/1998 (Acórdãos 1.599/2019 (rel. Min. Benjamin Zymler), 2.988/2018 (rel. Min. Ana Arraes), ambos do Plenário, 4.552/2023 (rel. Min. Antonio Anastasia), 4.521/2023 (rel. Min. Aroldo Cedraz), 13.959/2020 (rel. Min. Ana Arraes), todos da 2a Câmara, 5.137/2023 (rel. Min. Jorge Oliveira), 4.891/2023 (rel. Min. Jhonatan de Jesus), e 6.596/2022 (rel. Min. Subst. Augusto Sherman Cavalcanti), todos da 1a Câmara), o que se amolda ao ato ora apreciado; Considerando que, em consulta aos sistemas do TCU, detectou-se que há ato de aposentadoria registrado (SISAC-30073502-04-2000-000096-5) há mais de 5 (cinco) anos, contendo essas vantagens; Considerando, no entanto, que o ato de aposentadoria foi registrado com incorporação de 2/5 de FC-7, 2/5 de FC-4 e 1/5 de FC-4 (sem GAL), acumuladamente com Opção de FC-4 e o presente ato de concessão da pensão considerou 4/10 de FC-7, 4/10 de FC-5 e 2/10 de FC4 (sem GAL), além de Opção de FC-7.; Considerando que no ato de concessão da pensão não foram registrados 5 anos de exercício de função em períodos contínuos, mas no ato de aposentadoria, há período superior a 5 anos consecutivos entre 24/5/1974 e 18/9/1979, conforme disposto no artigo 193 da Lei 8.112/90; Considerando que a superveniência da Lei 14.983/2024 regulariza a incorporação de quintos/décimos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, assim como o reajuste dos quintos/décimos transformados em VPNI em decorrência das Leis 12.779/2012 e 13.302/2016, não havendo, conforme decidido no Acórdão 1350/2025-TCU-Segunda Câmara , óbice para registro do ato quanto ao pagamento dos quintos, exceto, da mesma forma, pelo seu pagamento concomitante com a vantagem opção; Considerando, neste caso concreto, que a vantagem de opção e quintos/décimos consignadas no ato de aposentadoria não foram exatamente as mesmas consignadas no ato de pensão em destaque, não aplicando-se, portanto, o entendimento do Acórdão 1724/2025-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Antonio Anastasia; Considerando, por esse motivo, que deve ser determinado ao órgão de origem que verifique a correção das funções exercidas pelo instituidor da pensão e, se for o caso, convoque a beneficiária para optar entre receber as duas vantagens acumuladamente, conforme ato de concessão da aposentadoria, já registrado (quintos e opção de FC-4), ou uma das vantagens conforme ato de concessão da pensão; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, em face da irregularidade apontada nos autos; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 11/3/2025, há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, e art. 7o, III, da Resolução TCU 353/2023, com as alterações promovidas pela Resolução TCU 377/2025, em negar o registro ao ato de concessão de pensão civil emitido em favor de Marly Pereira Maestrali (e-Pessoal, 86989/2024), dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado n.o 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU e expedir os comandos discriminados no item 1.7. a seguir: 1. Processo TC- Processo 005.300/2026-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Marly Pereira Maestrali (XXX.166.411-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Câmara dos Deputados. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Câmara dos Deputados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU, que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, verifique a correção das funções informadas no ato, que diferem do ato de aposentadoria, e, se for o caso, convoque a pensionista para optar entre receber as duas vantagens acumuladamente, conforme ato de concessão da aposentadoria, já registrado (quintos e opção de FC-4), ou uma das vantagens conforme ato de concessão da pensão; 1.7.2. emita novo ato de concessão de pensão civil da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. encaminhe ao TCU o comprovante de notificação à interessada do inteiro teor desta deliberação, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 4o, § 2o, da Resolução TCU 360/2023; 1.8. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.